Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-56.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo e perda de conexão – Passageiro que chegou ao destino final com aproximadamente dez horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado – Manutenção não programada da aeronave invocada como justificativa pela ré que não configura excludente de responsabilidade do transportador - Fortuito interno – Relação de

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo e perda de conexão – Passageiro que chegou ao destino final com aproximadamente dez horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado – Manutenção não programada da aeronave invocada como justificativa pela ré que não configura excludente de responsabilidade do transportador - Fortuito interno – Relação de consumo – Falha na prestação de serviço caracterizada - Dever de indenizar configurado - Danos morais caracterizados - Valor – Fixação em R$2.000,00 que não comporta qualquer redução – "Quantum" indenizatório que se encontra aquém dos parâmetros da jurisprudência em casos análogos.

JUROS DE MORA – Indenização por danos morais - Responsabilidade contratual – Termo inicial - Data da citação - Art. 405 do Código Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.*